Tribunal: TJDFT
Processo: 0753089-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência em ação de consignação em pagamento, cumulada com pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora sustenta óbices ao adimplemento da obrigação locatícia; (ii) pede o depósito judicial dos valores e a suspensão dos efeitos da mora; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes (ou não) os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a consignação judicial dos alugueres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de consignação em pagamento pressupõe, como requisito essencial, a demonstração de recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou fornecer a devida quitação (CC, art. 335, I c/c CPC, art. 539 e seguintes).
5. Não subsiste a probabilidade do direito vindicado quando os elementos de prova evidenciam a regular disponibilização dos meios de pagamento à parte devedora, sem comprovação de recusa ou embaraço atribuível à parte credora.
6. Na obrigação líquida e com termo certo, a mora opera-se automaticamente (“ex re”), a prescindir de qualquer iniciativa da parte credora, incumbindo ao devedor adotar as providências necessárias ao pagamento tempestivo.
7. No caso concreto, o acervo probatório indica, em juízo de cognição sumária, que os boletos de pagamento teriam sido encaminhados à locatária e que o contrato previa a emissão de segunda via em plataforma eletrônica, sem demonstração suficiente de recusa injustificada da credora ao recebimento dos alugueres, o que afasta, por ora, a alegada mora accipiendi e evidencia a necessidade de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 334 e 335, inc. I; CPC, art. 539 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2003653, 0707407-73.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025; TJDFT, acórdão 1980235, 0752184-80.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, acórdão 2093231, 0734110-41.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 06/03/2026.